Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740062-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELAR ROBERTO STECANELA SAVI AGRAVADO: WANDA GRISOSTE MENDANHA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator